Tribunal: STF
Processo: MS 23161
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-27
Data de publicação: 2005-10-27

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DE
 AUTORIDADE ADMINISTRATIVA INFERIOR DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR
EM MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO ENCAMINHADO O PROCESSO AO SUPERIOR
HIERÁRQUICO PARA JULGAMENTO. CONTINUIDADE DO FEITO. ILEGALIDADE.
NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A CONCESSÃO DA MEDIDA
LIMINAR.
1.      A autoridade administrativa, intimada da concessão de
medida liminar em mandado de segurança que determina a suspensão de
processo disciplinar, detém poderes para sustar a prática de
ilegalidade na condução do feito.
2.      O fato de o processo
administrativo não se encontrar mais em poder da autoridade coatora
no momento em que foi ela intimada é irrelevante. A autoridade deve
cientificar o superior hierárquico ao qual foram remetidos os autos,
 requerendo sua devolução a fim de efetivar o cumprimento da ordem,
sob pena de nulidade dos atos processuais praticados posteriormente.
3.      Segurança concedida para anular todos os atos praticados no
processo administrativo a partir da intimação da autoridade coatora,
 reintegrando-se o impetrante ao cargo, com o pagamento dos
vencimentos devidos desde o ajuizamento do presente writ.